Tribunal: TJDFT
Processo: 0014141-48.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0014141-48.2016.8.07.0016 ApCrim Apelante THIAGO MILREU ROSA Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DISTRITO FEDERAL TERRITÓRIOS D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 32476791, fl. 11, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu THIAGO MILREU ROSA e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado